Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003114-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), BIANCA LUDGERIO BEZERRA - CPF: 049.026.111-63 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ (CUSTOS LEGIS), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003114-78.2022.8.11.0000

PACIENTE: BIANCA LUDGERIO BEZERRA

IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADO EXCESSO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
- INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso pelo não recebimento da denúncia quando o tramite processual é regular e a relativa demora não é provocada pelo Juízo, não havendo que se cogitar em relaxamento da preventiva se o mesmo vem adotando as providencias necessárias ao regular andamento do processo.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003114-78.2022.8.11.0000

PACIENTE: BIANCA LUDGERIO BEZERRA

IMPETRANTE: MARCIO DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcio da Silva Almeida, em favor de
Bianca Ludgerio Bezerra
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do n. 1018513-55.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa no 16/11/2021 por ter sido flagrada por Policiais Rodoviários Federais transportando, para outros fins que não o consumo pessoal, entre estados da federação, 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa de 2,195 kg (dois quilogramas e cento e noventa e cinco gramas) de pasta base de cocaína. Posteriormente, em audiência de custódia, esta segregação fora homologada e convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Consigna ainda que a “
denúncia foi oferecida em 10/01/2022 (Id. 73423339) e até a data da impetração desde habeas corpus a autoridade coatora sequer apreciou a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público”
(id. 119195073).

Nesse contexto, defende restar claro o constrangimento ilegal no qual a paciente está sendo submetida, em razão do
excesso de prazo para apreciação da exordial acusatória
e, por consequência, da duração de sua custódia preventiva.

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de
revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor da paciente,
mediante fixação de medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 119281454).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 119945471).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor da paciente, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus – Prisão preventiva – Excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva sem o recebimento da denúncia – Ré presa há mais de três meses – Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas – Improcedência – Ausência de desídia estatal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares no contexto apurado – Pela denegação da ordem”
(id. 1212009977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022